Tribunal: TJES
Processo: 5001900-07.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. GUARDA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária com Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por servidor municipal, determinando seu enquadramento no padrão XV da tabela de subsídios do cargo de Guarda Civil Municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data da entrada em vigor da norma, acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o enquadramento de servidor no novo cargo de Guarda Civil Municipal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 34, III, da Lei Complementar Municipal nº 02/2021; (ii) determinar se o servidor faz jus ao enquadramento no padrão XV da carreira reestruturada, com base no tempo de serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promove reestruturação da carreira da Guarda Municipal com alteração de nomenclatura e regime remuneratório, sem configurar criação de novo cargo, mantendo a identidade funcional entre as atribuições antigas e novas.

A exigência literal dos requisitos do art. 34, III, da LC nº 02/2021 deve ceder diante da interpretação sistemática e finalística da norma, especialmente quando aplicada a servidores com longa carreira no exercício das mesmas funções.

A imposição de treinamento e avaliação psicotécnica a servidor com mais de 30 anos de efetivo exercício nas funções reestruturadas viola os princípios da razoabilidade, isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

A Súmula Vinculante nº 43 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de provimento derivado em cargo diverso, mas de reestruturação funcional com manutenção da continuidade do vínculo jurídico.

O enquadramento no padrão XV da nova carreira é compatível com o tempo de serviço comprovado pelo servidor, conforme art. 14 da LC nº 02/2021, não sendo exigido o reinício da progressão funcional.

O pagamento das diferenças salariais retroativas é consequência direta do reconhecimento do direito ao reenquadramento, e deve observar os critérios fixados pelo STF (Tema 810), STJ (Tema 905) e a EC 113/2021.

A ausência de impugnação específica quanto aos cálculos das diferenças salariais e consectários legais implica a manutenção da sentença também nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reestruturação de carreira que mantém a identidade funcional entre os cargos não exige novo concurso público nem o cumprimento de requisitos adicionais para o reenquadramento de servidor que já exerce as funções reestruturadas.

A interpretação sistemática da norma deve prevalecer sobre a literalidade quando esta conduz à violação dos princípios da isonomia, razoabilidade, proteção da confiança legítima e segurança jurídica.

O enquadramento em padrão compatível com o tempo de serviço deve observar os critérios de progressão da nova carreira, e não os requisitos de ingresso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 496, I e 85, § 11; LC Municipal nº 02/2021, arts. 3º, 14 e 34; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 43; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5001897-52.2023.8.08.0008, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 26.05.2025.

____________________________________________________________________

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-07.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: GECIMAR OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. GUARDA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária com Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por servidor municipal, determinando seu enquadramento no padrão XV da tabela de subsídios do cargo de Guarda Civil Municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data da entrada em vigor da norma, acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o enquadramento de servidor no novo cargo de Guarda Civil Municipal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 34, III, da Lei Complementar Municipal nº 02/2021; (ii) determinar se o servidor faz jus ao enquadramento no padrão XV da carreira reestruturada, com base no tempo de serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promove reestruturação da carreira da Guarda Municipal com alteração de nomenclatura e regime remuneratório, sem configurar criação de novo cargo, mantendo a identidade funcional entre as atribuições antigas e novas.

A exigência literal dos requisitos do art. 34, III, da LC nº 02/2021 deve ceder diante da interpretação sistemática e finalística da norma, especialmente quando aplicada a servidores com longa carreira no exercício das mesmas funções.

A imposição de treinamento e avaliação psicotécnica a servidor com mais de 30 anos de efetivo exercício nas funções reestruturadas viola os princípios da razoabilidade, isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

A Súmula Vinculante nº 43 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de provimento derivado em cargo diverso, mas de reestruturação funcional com manutenção da continuidade do vínculo jurídico.

O enquadramento no padrão XV da nova carreira é compatível com o tempo de serviço comprovado pelo servidor, conforme art. 14 da LC nº 02/2021, não sendo exigido o reinício da progressão funcional.

O pagamento das diferenças salariais retroativas é consequência direta do reconhecimento do direito ao reenquadramento, e deve observar os critérios fixados pelo STF (Tema 810), STJ (Tema 905) e a EC 113/2021.

A ausência de impugnação específica quanto aos cálculos das diferenças salariais e consectários legais implica a manutenção da sentença também nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reestruturação de carreira que mantém a identidade funcional entre os cargos não exige novo concurso público nem o cumprimento de requisitos adicionais para o reenquadramento de servidor que já exerce as funções reestruturadas.

A interpretação sistemática da norma deve prevalecer sobre a literalidade quando esta conduz à violação dos princípios da isonomia, razoabilidade, proteção da confiança legítima e segurança jurídica.

O enquadramento em padrão compatível com o tempo de serviço deve observar os critérios de progressão da nova carreira, e não os requisitos de ingresso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 496, I e 85, § 11; LC Municipal nº 02/2021, arts. 3º, 14 e 34; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 43; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5001897-52.2023.8.08.0008, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 26.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
remessa necessária com
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra sentença de id. 11672412 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente os pedidos formulados pela apelada na ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
GECIMAR OLIVEIRA DA SILVA
e determinou que o apelante “proceda com o enquadramento do apelado, no padrão
XV da tabela de subsídios do cargo de Guarda Civil Municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data de entrada em vigor da referida lei complementar, incidindo sobre cada parcela correção monetária, com base no IPCA-E, a partir da data do vencimento de cada obrigação, assim como juros de mora, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança), desde a citação, conforme tema n. 810 do STF e tema n. 905 do STJ. Todavia, a partir de 09/12/2021, a atualização da verba deverá ocorrer exclusivamente pela taxa Selic, a teor da emenda constitucional n. 113/2021”.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
interpôs recurso de apelação (id. 11672414), requerendo a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que o apelado não preencheu todos os requisitos para enquadramento no novo cargo de Guarda Civil Municipal, conforme disposto no art. 34 da Lei Complementar Municipal nº 02/2021.

Em contrarrazões (id. 11672417), o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que não houve a criação de um novo cargo, mas mera alteração de nomenclatura e remuneração. Ainda, alega que a exigência de todos os requisitos do artigo 34 da LC Municipal nº 02/2021 seria manifestamente injusta e violaria os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e isonomia.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pelo apelante.

O cerne da controvérsia reside na análise sobre a adequação do enquadramento do autor, ora apelado, no novo plano de cargos e salários da Guarda Civil Municipal do Município de Barra de São Francisco, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021.

O Município de Barra de São Francisco, ora apelante, sustenta que o enquadramento do apelado no novo cargo de Guarda Civil Municipal, com a consequente alteração de padrão e subsídio, somente seria possível se este cumprisse os requisitos cumulativos previstos no artigo 34, incisos I, II e III, da Lei Complementar Municipal nº 02/2021. Alega que o apelado não atendeu a todos esses requisitos, em especial a aprovação no treinamento específico e no psicotécnico exigidos.

Art. 34.
Os Guardas Municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34, de 12 de julho de 1990 e que estejam em exercício na data da vigência desta Lei:

I – passam a constituir classe de servidores em extinção, mantendo-se os direitos e vantagens adquiridos e continuando a ser regidos pela legislação comum aplicável aos servidores municipais;

II – continuarão tendo as competências e atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 34, de 12 de junho de 1990;

III – poderão ser enquadrados no cargo de Guarda Civil Municipal, criado por esta Lei, se, cumulativamente:

a) assim o requererem à Administração Municipal no prazo de sessenta dias a partir da vigência desta Lei;

b) forem aprovados no mesmo treinamento a que vierem a ser submetidos aqueles do primeiro Concurso Público realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal;

c) tiverem aptidão física e receberem aprovação em psicotécnico, a que serão submetidos com a turma de participantes do primeiro Concurso realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal. Parágrafo Único. O enquadramento, se houver, se dará no nível inicial da carreira de Guarda Civil Municipal, implicando automática opção pela remuneração exclusivamente por subsídio no nível I do Anexo III, determinada por esta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar n° 119/2024).

A Lei Complementar Municipal nº 02/2021, em seu artigo 34, estabelece uma regra de transição para os Guardas Municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34/1990 e que estavam em exercício na data de vigência da nova lei. Como pode-se observar do excerto colacionado acima, o referido dispositivo, de fato, prevê a cumulatividade das condições apontadas pelo recorrente. No entanto, nota-se que o apelante, no presente caso, baseia-se em uma interpretação literal que ignora a realidade fática e jurídica subjacente. É importante ressaltar que, na verdade, não houve a criação de um novo cargo distinto, mas sim a
reestruturação e renomeação do cargo já ocupado pelo autor.
Tal distinção é crucial para o deslinde da controvérsia.

As atribuições da antiga Guarda Municipal e da nova Guarda Civil Municipal, conforme comparativo dos artigos 3º das respectivas leis, são substancialmente semelhantes. Portanto, o autor, comprovadamente,
já desempenhava as funções inerentes ao cargo de Guarda Civil Municipal antes mesmo da reestruturação.

Nesse diapasão, a aplicação de requisitos rígidos para o enquadramento de servidores que já exerciam as mesmas funções, em um contexto de mera reestruturação de carreira e alteração de nomenclatura, configuraria flagrante violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima. Obrigar um servidor, com mais de trinta anos de tempo de serviço, a prestar um novo concurso ou a se submeter a treinamento e psicotécnico como se fosse um ingresso inicial em cargo totalmente novo, quando as atribuições são essencialmente as mesmas, representa um retrocesso funcional inadmissível.

A Súmula Vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, não se aplica ao presente caso. Isso porque não se trata de investidura em novo cargo, mas sim de reestruturação do cargo original.
A renomeação e reestruturação de uma carreira, com alteração do regime remuneratório para subsídio, não desvirtua o vínculo originário do servidor com a Administração.

Esse é o entendimento que vem sendo aplicado neste Egrégio Tribunal Estadual, em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001897-52.2023.8.08.0008 APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
APELADO: CLÁUDIO SOARES DE OLIVEIRA. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SEM NOVO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco/ES contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por servidor público, determinando seu enquadramento no padrão XV da nova tabela de subsídios da carreira de Guarda Civil Municipal, instituída pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à entrada em vigor da norma, e condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, com os consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova Lei Complementar Municipal nº 02/2021 criou cargo diverso daquele anteriormente ocupado pelo servidor, exigindo novo concurso público ou o cumprimento de requisitos específicos para o enquadramento; (ii) determinar se o servidor faz jus ao enquadramento no padrão XV da carreira reestruturada, em razão do tempo de serviço prestado. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promove reestruturação da carreira de Guarda Municipal, com alteração de nomenclatura e modernização de atribuições, sem romper a continuidade funcional, não configurando criação de novo cargo. O servidor já desempenhava, antes da nova legislação, atribuições compatíveis com o cargo reestruturado, conforme documentação funcional constante dos autos, evidenciando identidade substancial entre os cargos.

A exigência de novo concurso público para o enquadramento encontra óbice na jurisprudência do STF, notadamente na inaplicabilidade da Súmula Vinculante 43 ao caso de reestruturação da mesma carreira. A interpretação do art. 34, inciso III, da LC nº 02/2021 deve ser sistemática, evitando-se rigidez literal que resulte em violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e da eficiência. A exigência de submissão a treinamentos e avaliações psicotécnicas, embora prevista para o enquadramento, não pode prevalecer contra o direito adquirido de servidor com mais de 30 anos de serviço efetivo no cargo e exercício de funções idênticas às atuais.
O enquadramento no padrão XV da carreira é compatível com o tempo de serviço comprovado (31 anos), conforme os critérios de progressão previstos no art. 14 da LC nº 02/2021, devendo prevalecer sobre a regra geral do parágrafo único do art. 34. O pagamento das diferenças salariais com os consectários legais, conforme fixado na sentença, é consequência do reconhecimento do direito ao reenquadramento e não foi impugnado especificamente. Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reestruturação de carreira que mantém a identidade funcional entre os cargos não exige novo concurso público para o reenquadramento de servidor que já exerce as atribuições previstas na nova legislação. A interpretação sistemática e finalística da norma deve prevalecer sobre a literalidade quando esta conduz à violação de princípios constitucionais e administrativos, como isonomia, proteção da confiança legítima e eficiência. O enquadramento em padrão compatível com o tempo de serviço é legítimo, desde que fundado nos critérios de progressão da própria lei reestruturadora da carreira. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; CPC, arts. 496, I e 85, § 11; LC Municipal nº 02/2021, arts. 3º, 14 e 34; Lei 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. (TJES. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5001897-52.2023.8.08.0008. Relator: Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso. Julgado em 26 maio 2025).

Por seguinte, em observância aos ditames constitucionais da eficiência administrativa, da razoabilidade, da isonomia e da proteção da confiança legítima, a reforma pretendida pelo Município apelante resultaria em grave injustiça e desrespeito à qualificação e experiência do servidor.

No que tange a questão do pagamento retroativo das diferenças salariais, com os devidos acréscimos legais já estabelecidos pelo Juízo a quo, a condenação decorre diretamente do reconhecimento do direito ao enquadramento, uma vez observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a Emenda Constitucional 113/2021. Além disso, salienta-se que o apelante não apresentou impugnação específica quanto ao mérito ou ao cálculo dessas diferenças.

Ademais, em relação aos critérios de promoção na carreira, como o interstício mínimo de 2 (dois) anos por nível previsto no art. 14 da Lei Complementar Municipal nº 02/2021, devem ser considerados para o enquadramento do servidor em um novo padrão, e não os requisitos de ingresso, que já foram cumpridos pelo apelado em seu concurso público original.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Ante o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Julgar prejudicada a remessa necessária.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa.